Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É assente o entendimento de que a inscrição de nome do consumidor em cadastros de maus pagadores em razão de dívida inexistente é suficiente para gerar o dever de indenizar. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, sendo devida a indenização correspondente.
2. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor o produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
3. No caso, a importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 2.000,00 (dois mil reais) -, mostra-se insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, nem é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes neste Tribunal de Justiça. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora.
4. Em que pese a causa ter baixa complexidade e ter transcorrido lapso temporal inferior a dois anos entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da sentença, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra insuficiente para remunerar o trabalho do advogado.
5. Sopesadas as circunstâncias, considero que 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – majorado em grau recursal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - melhor atende aos critérios dispostos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.